Tribunal: TJSP
Processo: 0007785-52.2019.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Decretos no 2.305/13, 2.338/14 e 2.496/16, reduzindo em 20% os subsídios dos cargos em comissão e funções de confiança da Prefeitura do Município de Alvinlândia.
Afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV da CF). Garantia outorgada pela Constituição Federal a todos os servidores públicos, inclusive aos agentes políticos.
Autorização

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Decretos no 2.305/13, 2.338/14 e 2.496/16, reduzindo em 20% os subsídios dos cargos em comissão e funções de confiança da Prefeitura do Município de Alvinlândia.
Afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV da CF). Garantia outorgada pela Constituição Federal a todos os servidores públicos, inclusive aos agentes políticos.
Autorização para a redução de subsídios, prevista no art. 23, §1o, da Lei de Responsabilidade Fiscal, suspensa pelo STF (ADIn no 2.238-MC/DF), justamente por afronta ao princípio da irredutibilidade. Inconstitucionalidade reconhecida. Recente precedente deste Eg. Órgão Especial em caso análogo.
Arguição acolhida.